Tribunal: TJDFT
Processo: 0716178-31.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL E FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. INTIMAÇÃO PARA IMPULSÃO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuizou ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, visando apreender veículo alienado fiduciariamente e consolidar a posse e domínio do bem.
2. A liminar não foi cumprida porque o réu, localizado no endereço informado, declarou desconhecer o paradeiro do veículo. O juízo intimou o autor para indicar novas diligências úteis ou requerer a conversão da demanda em execução, sob pena de extinção.
3. O autor permaneceu inerte. O juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, IV e VI, do CPC. Embargos de declaração foram rejeitados. O autor apelou pleiteando anulação da sentença por ausência de intimação pessoal e defesa do interesse de agir.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto processual e interesse de agir exige prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se a inércia do credor em requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.
III. Razões de decidir
5. A extinção do processo por ausência de pressupostos processuais e por falta superveniente de interesse de agir prescinde de intimação pessoal da parte, nos termos da interpretação sistemática do art. 485 do CPC, que exige intimação pessoal apenas nas hipóteses dos incisos II e III.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que a localização do bem e a citação do devedor constituem pressupostos essenciais ao desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69.
7. A inércia do autor diante de intimação expressa para requerer a conversão da ação em execução, sob pena de extinção, caracteriza desinteresse processual, inviabilizando o prosseguimento do feito.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo do autor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos IV e VI; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073235, 0700434-72.2025.8.07.0010, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 27.11.2025, DJe 19.12.2025; TJDFT, Acórdão 2074936, 0708568-34.2024.8.07.0007, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02.12.2025, DJe 17.12.2025; TJDFT, Acórdão 2065960, 0705556-09.2024.8.07.0008, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06.11.2025, DJe 24.11.2025.